Tribunal: TJMT
Processo: 1018800-18.2019.8.11.0000
Órgão julgador: LUIZ CARLOS DA COSTA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-06-09
Data de publicação: 2020-07-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1018800-18.2019.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Índice de 11,98%]
Relator:
Des.
LUIZ CARLOS DA COSTA

Turma Julgadora:

[DES. LUIZ CARLOS DA COSTA,DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[DEBORA SUZANA RAMOS DE MORAES ARMANDO - CPF: 817.043.641-91 (ADVOGADO), LAURI BIGUELINI - CPF: 332.805.920-20 (AGRAVANTE), LENI ELENA CONTE TURRA - CPF: 290.332.330-53 (AGRAVANTE), LOURDES DENDENA BATISTA - CPF: 153.828.000-06 (AGRAVANTE), LOURDES INES DA SILVA GRESPAN - CPF: 616.959.041-68 (AGRAVANTE), LOURIVAL LOPES SOARES - CPF: 535.521.481-91 (AGRAVANTE), LUCIANA ANDREIA CORBARI - CPF: 972.076.161-04 (AGRAVANTE), LUCINEIDE CAMPOS DOURADO PEREIRA - CPF: 904.185.491-68 (AGRAVANTE), LUIZ CARLOS DE OLIVEIRA - CPF: 652.025.116-04 (AGRAVANTE), MUNICÍPIO DE CANARANA - CNPJ: 15.023.922/0001-91 (AGRAVADO), MINISTÉRIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), WALTER CUSTODIO DA SILVA - CPF: 502.966.041-00 (ADVOGADO), SERGIO ROBERTO ROCHA RENZ - CPF: 385.465.400-63 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência do Des.

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO —
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA — VALOR DA CAUSA INFERIOR A SESSENTA (60) SALÁRIOS MÍNIMOS — IRRELEVÂNCIA — COMPETÊNCIA DO JUÍZO PROLATOR PARA EXECUÇÃO DO PRÓPRIO JULGADO — ARTIGO 516, II, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL — OBSERVÂNCIA — NECESSIDADE.

Ao juízo prolator da sentença, no caso, o Juízo da Primeira Vara Cível da Comarca de Canarana, compete processar e julgar a execução do próprio julgado, nos termos do artigo 516, II, do Código de Processo Civil.

Recurso provido.

R E L A T Ó R I O

Agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por
Lauri Biguelini
,
Leni Elena Conte Turra
,
Lourdes Dendena Batista
,
Lourdes Inês Da Silva Grespan
,
Lourival Lopes Soares
,
Luciana Andréia Corbari
,
Lucineide Campos Dourado Pereira
e
Luiz Carlos De Oliveira

contra a decisão que, em liquidação de sentença prolatada nos autos da
ação ordinária
proposta contra o
Município de Canarana
, declinou da competência para o Juizado Especial da Fazenda Pública da Comarca de Canarana.

Asseguram que, por se cuidar de liquidação de sentença, deve ser observado o disposto no artigo 516, II, do Código de Processo Civil, pelo que não é admissível a declinação de competência para o Juizado Especial da Fazenda Pública.

Requerem a suspensão da eficácia da decisão agravada.

Deferido o efeito suspensivo (Id. 28365473).

Não há contrarrazões (Id. 36718994).

A Procuradoria-Geral de Justiça, no parecer do doutor Leonir Colombo (Id. 39255972), opina pelo provimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eis, no essencial, o teor da decisão:

[...]
Em que pese ao objeto da presente ação, vislumbra-se que o valor da causa é inferior a 60 (sessenta) salários mínimos, notando-se, assim, a incompetência desse juízo em processar e julgar tal ação.

[...]

Assim sendo, reconheço a incompetência absoluta deste juízo e por conseguinte, declino a competência para o Juizado Especial da Fazenda Pública.

Determino a remessa dos autos ao órgão competente. [...] (Id. 27712461, fls. 2).

Lauri Biguelini
,
Leni Elena Conte Turra
,
Lourdes Dendena Batista
,
Lourdes Inês Da Silva Grespan
,
Lourival Lopes Soares
,
Luciana Andréia Corbari
,
Lucineide Campos Dourado Pereira
e
Luiz Carlos De Oliveira

propuseram
ação ordinária
contra o
Município de Canarana
, cuja pretensão consiste n
a incorporação do percentual de onze inteiros e noventa e oito centésimos (11,98%) aos seus proventos, decorrente da errônea conversão de Cruzeiros Reais para Unidade Real de Valor – URV, além do recebimento da diferença havida na remuneração, a qual foi processada na Primeira Vara Cível da Comarca de Canarana.

Eis o teor do dispositivo da sentença:

[...] Diante do exposto, julgo totalmente improcedente o pedido inicial, pelas razões alinhavadas e julgo extinto o processo, com resolução do mérito, nos termos do artigo 269, I do Código de Processo Civil.

Sem custas ou honorários, ante a gratuidade da justiça já deferida. [...]. (Id. 27709951).

Na apelação 160918/2015 a Câmara deu provimento, em parte, ao recurso de apelação para:

[...] Essas, as razões por que voto no sentido de dar provimento, em parte, ao recurso para:

i
) determinar que a apuração de eventual defasagem na remuneração dos apelantes, bem como do índice, acaso constatada, seja feita em liquidação de sentença por arbitramento, assim como a fixação do percentual devido à título de honorários; e

ii
) fixar:
a
) quanto à correção monetária, a incidência do Índice Nacional de Preços ao Consumidor – INPC desde a data em que as parcelas deveriam ter sido pagas até o advento da Lei no 11.960, de 29 de junho de 2009, que deu nova redação ao artigo 1o-F da Lei no 9.494, de 10 de setembro de 1997, quando passarão a incidir os índices oficiais de remuneração básica e juros aplicados à caderneta de poupança;
b
) no tocante aos juros de mora, devidos a partir da citação, o cálculo com base nos índices oficiais de remuneração básica e juros aplicados à caderneta de poupança. [...]. (Id. 27709955, fls. 17/18).

Posteriormente, os autores requereram o cumprimento de sentença, porém o Juízo declinou da competência, porque o Juizado Especial da Fazenda Pública seria competente para processar e julgar a pretensão:

[...]
Em que pese ao objeto da presente ação, vislumbra-se que o valor da causa é inferior a 60 (sessenta) salários mínimos, notando-se, assim, a incompetência desse juízo em processar e julgar tal ação.

[...]

Assim sendo, reconheço a incompetência absoluta deste juízo e por conseguinte, declino a competência para o Juizado Especial da Fazenda Pública. [...]. (Id. 27712461, fls. 2).

Todavia, o Juizado Especial da Fazenda Pública não é competente para processar e julgar a demanda, porquanto, no caso,
compete ao Juízo prolator da sentença processar o seu cumprimento, nos termos do artigo 516, II, do Código de Processo Civil.

[...] É firme o entendimento do Superior Tribunal de Justiça de que o cumprimento de sentença será da competência do juízo que processou e julgou a causa no primeiro grau de jurisdição; e, ainda, que a competência é de índole absoluta e não pode ser questionada após o trânsito em julgado da fase de conhecimento. [...]. (STJ, Primeira Seção, CC 146213/DF, relator Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, redator p/ acórdão Ministro Mauro Campbell Marques, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 28 de agosto de 2018).

Irrelevante, na hipótese, a alegação de competência absoluta do Juizado Especial da Fazenda Pública para processar e julgar causa de valor inferior a sessenta (60) salários mínimos, visto que, “
A regra prevista no art. 575, II, do Código de Processo Civil prevalece sobre a norma de competência absoluta em razão da matéria. Inaptidão do conflito de competência para impugnar a sentença transitada em julgado, ainda que proferida por juízo incompetente em face da ação de conhecimento
” (STJ, Primeira Seção, AgRg no CC 132063/RS, relator Ministro Og Fernandes, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 1o de julho de 2014).

Essas, as razões por que voto no sentido de dar provimento ao recurso para declarar competente para processar e julgar o cumprimento de sentença o Juízo da Primeira Vara Cível da Comarca de Canarana.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/06/2020